Tribunal: TJSP
Processo: 1009632-39.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Ação de exigir contas – primeira fase – autora que objetiva prestação de contas de toda relação negocial mantida com a instituição financeira relacionada à determinada conta bancária - pedido genérico – inadmissibilidade – configurada falta de interesse de agir da postulante – controvérsia pacificada neste TJSP no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 – precedente do C. STJ –

Ementa:
*Ação de exigir contas – primeira fase – autora que objetiva prestação de contas de toda relação negocial mantida com a instituição financeira relacionada à determinada conta bancária - pedido genérico – inadmissibilidade – configurada falta de interesse de agir da postulante – controvérsia pacificada neste TJSP no julgamento do IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 – precedente do C. STJ – extinção da lide sem apreciação do mérito - recurso improvido.*